Tribunal: TJSP
Processo: 1033526-32.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização por dano moral. Cobrança vexatória. Improcedência. Cobrança insistente por meio de torpedos, ligações e cartas, mas que não pode ser considerada abusiva. Cobrança regular que não transborda ao simples aborrecimento. Inexistência de apontamento indevido. Dano moral não configurado. Sentença prestigiada. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desta E. Corte.

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização por dano moral. Cobrança vexatória. Improcedência. Cobrança insistente por meio de torpedos, ligações e cartas, mas que não pode ser considerada abusiva. Cobrança regular que não transborda ao simples aborrecimento. Inexistência de apontamento indevido. Dano moral não configurado. Sentença prestigiada. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desta E. Corte. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033526-32.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante TALITA MARIA VANSAN FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados BANCO ITAUCARD S/A e LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033526-32.2018.8.26.0576 - São Paulo - Voto no 45.270 - Cida
2
VOTO No: 45.270
APEL.No: 1033526-32.2018.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Antônio Roberto Andolfato de Souza
APTE. : Talita Maria Vansan Ferreira
APDO. : Banco Itaucard S/A. e Luizacred S/A. Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento.
Responsabilidade civil. Indenização por dano moral.
Cobrança vexatória. Improcedência. Cobrança insistente por
meio de torpedos, ligações e cartas, mas que não pode ser
considerada abusiva. Cobrança regular que não transborda
ao simples aborrecimento. Inexistência de apontamento
indevido.
Dano
moral
não
configurado.
Sentença
prestigiada. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno
desta E. Corte. Honorários recursais fixados. Majoração da
verba nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 149/153, que julgou improcedente a ação de reparação de danos
e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Reafirma a ocorrência de danos morais em razão da
insistente cobrança realizada pelas rés por meio de ligações, torpedos e cartas.
Recebido e processado, com a dispensa do preparo, o
recurso foi impugnado, subindo os autos a esta instância para o reexame da
matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Nada há a reformar na bem lançada sentença, aqui
prestigiada.
Como se sabe, para que se configure o dever de
indenizar, deve ser demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033526-32.2018.8.26.0576 - São Paulo - Voto no 45.270 - Cida
3
entre ambos. Ausentes quaisquer desses elementos, não há se cogitar do dever
indenizatório, tal como na hipótese examinada.
É certo que o art. 42 do CDC proíbe expressamente
excessos na cobrança de consumidores inadimplentes: “Na cobrança de
débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.
Contudo, no caso dos autos apesar de insistentes as
cobranças não foram além dos meros dissabores comuns da vida em
sociedade, pois sequer houve inscrição pública da inadimplência que pudesse
expô-la a situação embaraçosa. Ademais, a recorrente sequer impugna a
existência da dívida ou comprova a sua quitação.
Na verdade, trata-se de procedimento costumeiramente
utilizada por empresas terceirizadas de cobrança e endereçada a todos aqueles
que apresentam pendência financeira, mas cujo teor é incapaz de configurar
constrangimento ou intimidação, nos termos do artigo mencionado.
Assim, não há como se vislumbrar a ocorrência de dano
moral, mas apenas de meros transtornos e aborrecimentos, que não têm força
suficiente para ensejar indenização pretendida.
Consigne-se que, o dano moral indenizável é o
sofrimento humano, a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem,
alcançando os direitos da personalidade, existindo danos morais que se
presumem e que a obrigação de indenizar decorre da própria violação do direito
personalíssimo, sem cogitar-se da prova da existência do dano, havendo, no
entanto, outros que devem ser provados, não bastando a mera alegação (ver
JTJ-Lex 167/44).
A indenização por danos morais, portanto, deve ser
destinada às hipóteses de violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033526-32.2018.8.26.0576 - São Paulo - Voto no 45.270 - Cida
4
privada, à honra, à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição
Federal, sob pena de banalização do instituto.
Neste aspecto ainda, no julgamento do Resp 215.666 -
Rel. o Min. CÉSAR ASFOR ROCHA a 4a Turma fez destacar que “o mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela
agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige."...". (Min. Fernando
Gonçalves).”
Conclui-se, daí que a conduta do réu não expôs a autora a
qualquer situação humilhante ou vexatória, mas a mero dissabor da vida
cotidiana.
Nessas circunstâncias, a improcedência do pedido
indenizatório era medida de rigor.
Nesse sentido, confira-se:
'Ação de obrigação de fazer
Cobranças de débitos
efetuadas por meio de telefonemas, e-mail, "torpedos" -
Pedido de indenização por danos morais Improcedência
da ação Apelo da autora - Manutenção do decisum A
prescrição dos débitos apenas impede a cobrança
judicial, mas remanesce a obrigação de pagar - Meros
dissabores que não ensejam indenização Inexistência
de cobrança vexatória ou que exponha a autora a ridículo,
nos termos do art. 42 do CDC Ausência de inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito Recurso desprovido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1019565-60.2014.8.26.0577;
Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2017;
Data de Registro: 30/06/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033526-32.2018.8.26.0576 - São Paulo - Voto no 45.270 - Cida
5
“APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por danos morais.
Alegada
cobrança
vexatória.
Improcedência.
Inconformismo. Descabimento. Teoria subjetiva do dever
de indenizar. Necessidade de comprovação de fato lesivo
voluntário ou imputável ao agente, ocorrência de dano e
nexo de causalidade. Ofensa ao direito fundamental de
personalidade não comprovada pela parte autora (Art.
373, I, CPC). Mera cobrança de dívida, por ligações
telefônicas, sem exposição pública e vexatória da
consumidora. Falta de subsunção do caso ao preceptivo
do art. 42 ou 71 do CDC. Ausência de afronta à honra,
que não se presume. Fatos que se inserem nos meros
aborrecimentos da vida cotidiana. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1041906-78.2017.8.26.0576;
Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de
Registro: 14/04/2020)
Desse modo, a r. sentença examinada deve ser
prestigiada por seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos, os quais
agora são incorporados por esta decisão, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, que estabelece que nos “recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Derradeiramente, ante o improvimento do apelo, de rigor
a imposição dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC,
majorando-se a verba arbitrada em desfavor da autora para 12% do valor
atribuído à causa, observada a gratuidade deferida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033526-32.2018.8.26.0576 - São Paulo - Voto no 45.270 - Cida
6
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para
fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas
toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica